Tribunal: TJES
Processo: 0000016-35.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-35.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000016-35.2023.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO DA SILVA GOMES

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO (
ART. 121, § 2
º
, INCISOS
I
E VI, C/C
ART. 14, INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. Precedentes STJ.

2. A tese absolutória sufragada em Plenário de Júri não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de modo inquestionável, do acervo probatório, sendo de rigor a anulação da sentença absolutória e a submissão do apelado a novo julgamento.

3
. Recurso a que se
dá
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000016-35.2023.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO DA SILVA GOMES

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença inserta no ID 6905495 (DOC 00000163520238080038.pdf, pp. 429/435), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e o condenando pela prática do crime previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, além da obrigação de pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima, a título de danos morais.

Emerge da denúncia (DOC 00000163520238080038.pdf, pp. 429/435) que, no dia 04/01/2023, por volta das 19h, à Rua Rodolfo Mageswisk, Bairro Nova Munique, Município de Vila Pavão, o apelado se opôs à execução de ato legal, bem como, com
animus necandi
, tentou matar o SGT/PMES Selmo da Silva Pereira, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que a vítima (um policial militar) foi solicitado para comparecer ao local, uma vez que havia um homem, de camisa branca e cabelo pintado de branco, transitando pelas ruas com uma arma na cintura. Ao se deslocar, com seu parceiro, em uma viatura, avistaram o apelado em um bar.

Ao determinar que o recorrido se levantasse e se posicionasse para abordagem, o apelado correu em direção a uma motocicleta, contudo foi interrompido pela vítima, entrando em luta corporal. Durante o embate, a arma do policial militar caiu no chão, momento em que o apelado pegou o artefato bélico e tentou efetuar disparo contra a vítima, contudo foi impedido pelo outro policial militar, o qual colocou a mão na arma, travando o gatilho, impedindo que fosse efetuado o disparo.

O apelado empreendeu nova fuga, contudo foi detido posteriormente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignado, o Ministério Público Estadual sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos. À vista disso, pugna pela anulação do julgamento.

Por sua vez, a Defesa pleiteia a manutenção da decisão do Conselho de Sentença.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“
[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

Destaque-se, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 313.251/RJ, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. (AgRg no HC n. 827.943/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

No caso vertente, observo que a decisão absolutória tomada pelo Conselho de Sentença não encontra substrato nas provas colacionadas para o bojo dos autos, uma vez que o comportamento do apelado evidencia o seu
animus necandi.
Vejamos.

A vítima, PM/ES Selmo da Silva Pereira, em sessão de julgamento no Tribunal do Juri (mídia anexa), manteve a narrativa realizada em sede policial, quando declarou:

“
(...) O declarante, na ocorrência em pauta, estava acompanhado da guarnição; O declarante deseja que seja lembrada aqui parte do conteúdo do relato do boletim unificado em tela, o qual o declarante pessoalmente confeccionou e acredita possuir riqueza de detalhes; Que o declarante, ao longo do referido relato fará acréscimos e esclarecimentos, se qualquer elucidação, porventura, se fizer necessária. Fomos solicitados por uma ligação nos relatando que um cidadão de camisa branca e de cabelos pintados de branco estava transitando pela Ruas do centro com uma arma na cintura. Desloquei para o local imediatamente com Cb Martins, após fazer preventivo pela ruas indicadas pela denunciante avistamos uma pessoa com as características semelhantes dentro de um bar ao lado do supermercado do Buge na Rua Rodolfo Magewiéki; conhecido pelos MMEE deste DPM como local muito frequentado por usuários de Drogas. Após visualizar o suspeito com segurança dei voz pedindo para levantar os braços e ficar em posição para a guarnição fazer a abordagem no mesmo, que obedeceu de início, e em seguida saiu em direção a uma motocicleta que estava estacionada em frente ao Bar e tentando liga-la para evadir,
foi quando Cb Martins retirou a Chave da ignição rapidamente e o suspeito entrou em luta corporal e não obedecendo as ordens dados peIos militares, no momento em que a guarnição tentava imobiliza-lo no chão a arma do SGT Selmo se soltou do coldre devido ao contato feito com o suspeito; momento este que o suspeito percebeu tal arma ao chão pegou-a para disparar contra o sgt Selmo sendo porém impedido pelo cb Martins que Juntamente com suspeito levou a mão na arma travando o gatilho com o dedo dentro guarda-mato Impedindo assim que a arma disparasse, tendo em vista que o suspeito efetuou o esmagamento do gatilho
. Ato contínuo o mesmo desvencilhou-se da guarnição depois de ter perdido a posse da arma do sgt Selmo e empreendeu fuga (...) QUE o declarante e seu colega de farda não possuem lesões e por isso, o declarante manifesta que não deseja ser encaminhado para a realização de exame de lesões, por não haver necessidade;
QUE esclarece que o declarante efetuou um disparo e o CB MARTINS efetuou o outro disparo, e que foram disparos de advertência, somente para fazer o conduzido cessar a fuga e também porque avistou um objeto prateado apontado em sua direção (estava escuro e parecia uma arma)
; QUE foi solicitado apoio a Força Tática do Segundo Batalhão de Nova Venécia por serem apenas dois militares em um município inteiro (Vila Pavão, circunscrição do declarante e seu colega de farda); QUE o CPU foi informado de todos os fatos em tela e foi dada orientação de Relatório Circunstanciado de Disparo de Arma de Fogo sem vítima e que o CPU informou que não havia necessidade de recolher a arma; s
e não fosse a ação do CB MARTINS, provavelmente o declarante teria Ido a óbito.
(...)”.

No mesmo sentido, o PM/ES Leonardo Martins Ferreira, o qual atendeu à ocorrência com o PM/ES confirmou em juízo o depoimento prestado perante a autoridade policial, contando que quando o apelado entrou em luta corporal com a vítima, a arma dela caiu no chão, momento em que o recorrido pegou o objeto e tentou efetuar disparos contra a vítima, somente sendo impedido uma vez que a testemunha conseguiu travar o revólver, tendo o recorrido acionado o gatilho em direção à vítima por, pelo menos, umas três vezes.

O apelado, por sua vez, nega a prática do delito, justificando a sua conduta apenas pelo fato de ter contra si um mandado de prisão em aberto.

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (DOC 00000163520238080038.pdf, pp. 41/43), Laudo de Exame de Lesões Corporais (DOC 00000163520238080038.pdf, pp. 147/149) e prova oral produzida.

Diante dessas considerações, entendo que não era possível a conclusão pela prática de delito de resistência, tendo em vista que as provas são uníssonas em apontar o
animus necandi

do apelado, tendo se mostrado contraditória a resposta negativa dos jurados.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do
Tribunal do Júri
ao proferir a sentença.
No entanto, se ela se mostra claramente contraditória,

é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença
”
(AgRg no REsp n. 1.415.980/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, demonstrada a teratologia da decisão dos jurados,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de anular o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e submeter o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)